Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 489, §1o, INCISO III, DO CPC. DECISÃO REPETIDA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE.
1. Nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do CPC, os pronunciamentos judiciais devem ser fundamentados sob pena de nulidade.
2. Não se considera fundamentada a manifestação judicial que, ao apreciar embargos de declaração, é idêntica à decisão embargada.
3. Agravo de instrumento provido.